Tribunal: TJDFT
Processo: 0007921-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007921-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de pagamento do requisitório. No ID: 18727000, o exequente afirma que os valores depositados pelo devedor (ID: 18102208 - pp. 1/12) não quitam os créditos devidos, eis que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária, pugnando pela revisão dos cálculos que originaram o requisitório de ID: 10557790, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97, para substituir tal parâmetro pelo IPCAE, remetendo-se os autos à douta contadoria judicial. É o relatório. Decido. O Distrito Federal colacionou (ID: 18102208) os comprovantes de depósitos datados de 20 de julho de 2020, referentes ao pagamento da RPV n. 0002847-47.2016.8.07.0000 (2016 00 2 002402-3), que tem por credores os servidores MARCOS ANTONIO LANDIM DE SOUSA, MARCOS AURELIO MARTINS, MARCOS EDUARDO DA SILVA, MARCOS FERREIRA DA SILVA, MARCOS FERREIRA CRUZ, MARCOS PRUDENTE DE ABREU, MARCOS ROGERIO SILVESTRE, MARCOS VINICIUS CUSTODIO LIMA, MARCUS SANTANA, MARCUS VINICIUS MARQUES DA ROCHA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, a título de honorários da execução. Considerando a permanente atividade saneadora exercida pelo juiz ao longo da entrega da prestação jurisdicional, em acurada análise dos documentos apresentados, verificou-se que, nas declarações funcionais de MARCOS EDUARDO DA SILVA (ID: 10557681 - Pág. 7), MARCOS FERREIRA DA SILVA (ID: 10557681 - Pág. 9) e MARCOS PRUDENTE DE ABREU (ID: 10557681 - Pág. 11), estes servidores integravam o quadro de funcionários de pessoa distinta do ente distrital (Fundação Hemocentro e DFTRANS). Sabe-se que a despesa decorrente do benefício alimentação, criado pela Lei local n. 786/1994, corre por conta das dotações orçamentárias da pessoa jurídica a qual o servidor público possui vínculo. Diante da incerteza quanto à legitimidade, velando pela validade do processo e pela prevalência do interesse público, converto o feito em diligência para a complementação com as informações/documentos que demonstrem o vínculo dos referidos servidores ao tempo em que concedido o benefício vindicado com a Administração Direta. Lado outro, não se verifica qualquer óbice à transferência dos valores devidos aos outros substituídos. Nos termos do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é certo que a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente, razão pela qual defiro o pleito do exequente, formulado no ID: 18727000, para determinar a transferência eletrônica dos valores depositados (ID: 18102208), exceto quanto aos valores que têm como credores MARCOS EDUARDO DA SILVA (ID: 18102208 - Pág. 5), MARCOS FERREIRA DA SILVA (ID: 18102208 - Pág. 6) e MARCOS PRUDENTE DE ABREU (ID: 18102208 - Pág. 8). Diante do exposto, proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias para a efetivação da transferência eletrônica para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 18727000) SOMENTE dos valores devidos a: MARCOS ANTONIO LANDIM DE SOUSA (ID: 18102208 - Pág. 3); MARCOS AURÉLIO MARTINS (ID: 18102208 - Pág. 4); MARCOS FERREIRA CRUZ (ID: 18102208 - Pág. 7); MARCOS ROGÉRIO SILVESTRE (ID: 18102208 - Pág. 9); MARCOS VINICIUS CUSTODIO LIMA (ID: 18102208 - Pág. 10); MARCUS SANTANA (ID: 18102208 - Pág. 11); MARCUS VINICIUS MARQUES DA ROCHA (ID: 18102208 - Pág. 12) e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID: 18102208 - Pág. 2). Após, intime-se o exequente para carrear aos autos a declaração funcional ou os documentos de MARCOS EDUARDO DA SILVA, MARCOS FERREIRA DA SILVA e MARCOS PRUDENTE DE ABREU, os quais demonstrem o vínculo com a Administração do Distrito Federal ao tempo em que concedido o benefício vindicado. No intuito de evitar tumulto processual, o pedido constante do item “b”, ID: 18727000, será oportunamente apreciado. Brasília, 19 de agosto de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador